Tribunal: TJES
Processo: 0014307-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014307-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODONTOPREV SA

APELADO: CHEIM TRANSPORTES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PLANILHAS UNILATERAIS. NULIDADE DO ÍNDICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que declarou a nulidade de reajuste de 104,59% aplicado a contrato de plano odontológico coletivo, sob fundamento de ausência de comprovação documental da sinistralidade alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as empresas; e (ii) estabelecer se a operadora comprovou o aumento da sinistralidade de forma idônea para justificar o reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, visto que apresenta tempestividade e preparo regular.

Inexiste relação de consumo entre as partes, pois o plano odontológico contratado por pessoa jurídica em benefício de empregados constitui insumo da atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A inaplicabilidade do microssistema consumerista submete o contrato aos ditames do Código Civil, especialmente aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no art. 422.

O dever de transparência e informação impõe à operadora o ônus de demonstrar robustamente a majoração fundada em sinistralidade mediante documentos primários, como notas fiscais e recibos.

Planilhas unilaterais sem lastro em fatos geradores da despesa mostram-se insuficientes para validar o cálculo atuarial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.108.270/SP.

A ausência de extrato pormenorizado dos custos acarreta a abusividade do reajuste por falta de comprovação do fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa da operadora.

O descumprimento do ônus probatório previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil autoriza a substituição do índice abusivo pela variação do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ODONTOPREV S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde coletivo empresarial configura insumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O reajuste por sinistralidade exige prova idônea e pormenorizada dos custos mediante documentos primários.

A apresentação exclusiva de planilhas unilaterais impossibilita a verificação da veracidade dos gastos e torna o reajuste abusivo.

A falta de comprovação do fato gerador do reajuste impõe a substituição do índice pela variação da inflação oficial (IPCA).

Dispositivos relevantes citados
: art. 422 do Código Civil; inciso XI do art. 16 da Lei nº 9.656/98; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.770.622/SP; STJ, REsp nº 2.108.270/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/04/2024; TJES, Segunda Câmara Cível, AI nº 0023140-02.2017.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJSP, Apel. 2113919-35.2020.8.26.0000, rel. Maria do Carmo Honorio, j. 19/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, a matéria controvertida cinge-se a perquirir a legalidade e a transparência do reajuste por sinistralidade no patamar de
104,59%
aplicado pela apelante ao contrato de plano odontológico coletivo firmado com a apelada.

A tese central do recurso reside na validade da cláusula contratual e na necessidade de reequilíbrio econômico diante da alegada alta utilização da rede, enquanto a sentença e o inconformismo da recorrida focam na ausência de lastro probatório idôneo para justificar tamanha majoração.

De início, conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade certificada à fl. 28 e o preparo comprovado às fls. 37/38.

No mérito, convém assentar que a relação jurídica subjacente, embora envolva operadora de plano de assistência à saúde, não se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau e em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.770.622/SP), o plano odontológico contratado por pessoa jurídica em favor de seus empregados configura-se como insumo da atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final (art. 2º do CDC).

Todavia, a inaplicabilidade do CDC não confere às operadoras uma prerrogativa absoluta ou um "cheque em branco" para a fixação unilateral de reajustes.

Ressalta-se, que a relação está estritamente vinculada aos ditames do Código Civil, em especial aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e do equilíbrio contratual.

Assim, o dever de transparência e informação, corolário desses princípios, impõe que qualquer majoração de preço fundada em critérios técnicos (como a sinistralidade) deva ser robustamente demonstrada pela parte que a alega.

Ao perscrutar o conjunto probatório, observo que a apelante fundamentou o expressivo reajuste de 104,59% exclusivamente em uma planilha denominada "Perfil Financeiro/Atuarial - Sinistralidade" (id 17339258).

Contudo, tal documento ostenta natureza meramente unilateral.

O ponto fulcral da lide reside na conclusão exarada pelo perito judicial, que, de forma inequívoca, consignou ter se baseado "
unicamente nos valores descritos no documento fornecido pela ré
", ressalvando expressamente que "
não tenham sido encontrados nos autos documentos discriminando o custo individual das supracitadas variáveis
".(Grifo nosso).

Desta forma, a prova técnica apenas ratificou a correção matemática do cálculo a partir das premissas lançadas pela operadora, mas atestou a absoluta ausência de documentos primários (notas fiscais, recibos, bordereaux de pagamentos a prestadores) que validassem os custos alegados,

Portanto, sem o acesso aos fatos geradores da despesa, a perícia torna-se oca, restando prejudicada a aferição da veracidade da sinistralidade.

Nesse cenário, aplica-se com inteira propriedade a
ratio decidendi
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente e paradigmático
REsp nº 2.108.270/SP
, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi (DJe 26/04/2024), cuja ementa e fundamentos foram colacionados aos autos (id
17339269
). Fixou o Tribunal da Cidadania que:

"7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial,
a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança
do beneficiário a tal título. 8.
Se a operadora, em juízo, é instada a apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade e permanece inerte, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador
, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora." (Grifei) .

Assemelham-se sobremaneira as circunstâncias fáticas: lá, como aqui, a operadora limitou-se a comunicações genéricas ou planilhas unilaterais sem franquear à contratante e ao Juízo os meios de verificação da correção dos custos.

Tal conduta desnatura a essência do contrato e transfere todo o risco do negócio à empresa contratante de forma arbitrária.

Reforça esse entendimento o v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível no bojo do
Agravo de Instrumento nº 0023140-02.2017.8.08.0024
(id
17339268
), interposto pela própria recorrente neste feito, sob a relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, o qual já havia advertido que "
meras planilhas de cálculos não servem para tal desiderato
", exigindo-se a demonstração da elevação de consultas, exames e intervenções cirúrgicas.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e do TJSP, é remansosa no sentido de que a ausência de base atuarial idônea impõe a nulidade do reajuste excessivo:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E ANUAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO.
ABUSIVIDADE CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE PELO ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES. (...) RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apel. 2113919-35.2020.8.26.0000; Rel. Maria do Carmo Honorio; Julg. 19/11/2020) .

Portanto, não tendo a operadora apelante se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), a manutenção da r. sentença que determinou a substituição do índice de 104,59% pela variação do IPCA é medida que se impõe, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da fornecedora.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, e em harmonia com o precedente vinculante do STJ e a orientação deste Colegiado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.